Tribunal: TJDFT
Processo: 0742423-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PARA A LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO.

1. A responsabilidade solidária das corretoras de câmbio pelas operações efetuadas pelas suas correspondentes está limitada ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondente cambiário. Portanto, a corretora de câmbio não responde por inadimplemento de obrigação referente a encomenda de moeda estrangeira realizada por empresa que não atuava como sua correspondente cambial.

2. O valor a ser restituído ao consumidor deve corresponder ao entregue para liquidação do contrato de compra da moeda estrangeira e não o equivalente em moeda estrangeira no câmbio de data futura, ainda que a retirada da moeda estrangeira na loja do correspondente cambiária tenha sido programada para data futura.

3. Negou-se provimento ao apelo.